Tribunal: TJMT
Processo: 1017080-74.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017080-74.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Espécies de Contratos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Planos de saúde]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PEDRO LIMA DE CASTRO TANNUS BARCELLOS - CPF: 462.184.508-05 (ADVOGADO), UNIMED DE ARACATUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 51.093.193/0001-03 (AGRAVANTE), G. S. S. - CPF: 109.281.211-35 (AGRAVADO), REBECA SOCCIO NOGUEIRA FABRIS - CPF: 368.856.508-89 (ADVOGADO), BRUNO SANCHES BIGOTO - CPF: 390.101.198-66 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE DE QUEIROZ REGO - CPF: 352.321.868-33 (ADVOGADO), JEFERSON SCHERER SOLIMAN - CPF: 006.439.382-81 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GENIQUESLE SOARES SAMPAIO - CPF: 033.308.871-92 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – TÉRMINO DA RELAÇÃO DE EMPREGO –

POSSIBILIDADE DE

MANUTENÇÃO DO CONTRATO EM FAVOR DO TITULAR E DE SEU DEPENDENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II - Não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, pois estão presentes os requisitos autorizadores da tutela judicial requerida, notadamente a probabilidade do direito invocado, que decorre da possibilidade jurídica de manutenção do contrato do plano de saúde nos mesmos moldes da cobertura assistencial, enquanto vigente o vínculo empregatício.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
UNIMED
ARAÇATUBA
– COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da
Ação de Obrigação de Fazer n. 1004641-17.2023.8.11.0037
, ajuizada por
GAEL SAMPAIO SOLIMAN
, representado por seu genitor
JEFERSON SCHERER SOLIMAN
, deferiu o pedido de tutela de urgência, a fim de determinar que a agravante promova a manutenção do menor Gael Sampaio Soliman e seu genitor, na condição de beneficiários do plano de saúde, nas mesmas condições de cobertura assistencial de quando beneficiários do Contrato 3755 ASP TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA-AHOFMA.

Para tanto, a agravante diz que, além de ter havido o fim do vínculo empregatício entre a empresa contratante e o genitor do agravado, o mesmo reside em área não atendida pelo plano de saúde.

Sustenta que o artigo 30 do CDC foi mal interpretado, visto que abrange apenas os consumidores/trabalhadores coparticipantes nos custos, o que não ocorre no caso, uma vez que o plano era integralmente custeado pela empresa contratante.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido à id. de n. 176800169.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id de n. 179720188.

A Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso manifestou-se pelo não provimento do presente recurso. (ID. 183463690)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão versada nos autos do presente recurso cuida de verificar o acerto ou não da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência, a fim de determinar que a agravante promova a manutenção do menor Gael Sampaio Soliman e seu genitor, na condição de beneficiários do plano de saúde, nas mesmas condições de cobertura assistencial de quando beneficiários do Contrato 3755 ASP TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA-AHOFMA

Portanto, em sede recursal, cumpre apenas verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

Nesse passo, desde a análise sumária do presente recurso e, agora, em seu exame exauriente, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, pois estão presentes os requisitos autorizadores da tutela judicial requerida, notadamente a probabilidade do direito invocado, que decorre da possibilidade jurídica de manutenção do contrato do plano de saúde nos mesmos moldes da cobertura assistencial, enquanto vigente o vínculo empregatício.

Nesse sentido:

AÇÃO COMINATÓRIA. SEGURO. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. MANUTENÇÃO DO CONTRATO FIRMADO PELO EMPREGADOR. CABIMENTO. A tese da ré, no sentido de que a controvérsia deve ser analisada pelas datas dos contratos, não encontra respaldo, pois se trata de relação contratual sucessiva, prorrogando-se no tempo, de modo que a Lei dos Planos de Saúde é perfeitamente aplicável à espécie. Ademais, o evento que baliza a análise da questão reside na demissão da autora, no ano de 2010, e não sua aposentadoria, no ano de 1995, pois houve continuidade da atividade laborativa, com as contribuições em favor da ré, até o momento do término do vínculo empregatício com a empresa Mercur, sem justa causa.
Portanto, nos termos do artigo 30 da Lei n.º 9.656/98, é assegurado ao consumidor que tenha sido demitido, sem justa causa, a manutenção da sua condição de beneficiário do plano de saúde, nos mesmos moldes da cobertura assistencial de que usufruía durante a vigência do pacto laboral, desde que assuma o pagamento integral do prêmio
. RECURSO IMPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71003611639, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em: 22-03- 2012)

Ademais, o
periculum in mora
se mostra evidente, eis que o agravado, além de ainda infante (02 anos e onze meses), foi diagnosticado com transtornos específicos do desenvolvimento da fala e da linguagem (CID 10 F80), e, inclusive, está em tratamento médico continuado, razão pela qual, o contrato deve ser mantido nas mesmas condições à época da vigência do vínculo empregatício, desde que o seu representante assuma a responsabilidade pelo pagamento da mensalidade.

Assim, na hipótese dos autos, não se verifica qualquer argumento capaz de subjugar os fundamentos da decisão hostilizada, tendo em conta o preenchimento dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência deferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023